Tribunal: STF
Processo: Rcl 70448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADC Nº 48/DF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). PARADIGMAS INOBSERVADOS. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Adar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000623-12.2021.5.02.0008, pelo qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a ora reclamante e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação.



    3. Relata que, em sede de contestação, foi arguido que as empresas estabeleceram contrato de prestação de serviços de contabilidade, firmado sob os princípios da lei civil, inexistindo a relação empregatícia.



    4. Noticia que, ao sentenciar, o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes e ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, consubstanciado no instrumento particular formalizado. Relata que essa decisão foi mantida pelo TRT da 2ª Região, no âmbito do recurso ordinário.



    5. Informa que foi interposto recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, tendo sido manejado agravo de instrumento, ao qual o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento. Impugnada a decisão em recurso extraordinário, esse foi inadmitido por incidência do enunciado nº 281 da Súmula do STF. Interposto agravo interno, esse também teve seu processamento negado.



    6. Sustenta, em síntese, que ”o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de não cumprimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007 e ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimentos cristalinos sobre a matéria no julgamento da ADC 48 e do RE 958252 (Tema 725)”.



    7. Requer a antecipação de tutela, para determinar a suspensão da ação trabalhista originária e eventual cumprimento provisório de sentença, cassando a condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão deste STF. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, com o julgamento procedente do pedido, a fim de cassar o ato reclamado e, por conseguinte, que o Tribunal profira nova decisão.



    8. Em 20/08/2024, proferi despacho destacando que a decisão de sobrestamento do Cumprimento Provisório De Sentença nº 1001343-42.2022.5.02.0008, pelo prazo de 6 (seis) meses, proferida em 25/06/2024 pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo, justificava a análise do pedido liminar após a instauração do contraditório. Requisitei informações à autoridade reclamada e determinei a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 8).



    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações, nas quais esclarece que “o entendimento do órgão julgador deste Regional é de que a contratação do autor daquela ação representou fraude aos preceitos da CLT, cumprindo observar que esse mesmo Supremo Tribunal já decidiu, em mais de uma ocasião, que o reconhecimento da inexistência de vínculo de emprego somente pode se dar se inexistente fraude na contratação” (e-doc. 15, p. 19-20). Informou, ainda, que foi interposto agravo de instrumento em recurso de revista tendo sido o processo encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho, em 24/11/2022, onde se encontra para julgamento.



    10. A parte beneficiária, em contestação, assevera que não há identidade entre o ato reclamado e os precedentes citados, pois a Justiça do Trabalho reconheceu, com base nas provas produzidas nos autos, que o contrato de prestação de serviços foi utilizado para fraudar relação de emprego. Requer a concessão de justiça gratuita (e-doc. 17). 



    É o relatório. 



    Decido.



    11. Inicialmente, defiro o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.



    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.



    14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    15. Em 29 e 30/08/2018, o Plenário desta Corte realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, em discussão à constitucionalidade da terceirização de mão de obra.



    16. Por oportuno, transcrevo a tese fixada na ADPF nº 324/DF:   



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



17. No Tema RG nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    18. Tendo em vista que na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG foi abordada a mesma questão, entendo desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias, ainda que a reclamação somente tenha sido proposta por violação ao Tema RG nº 725.



    19. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    20. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.



    21. No caso vertente, observa-se que a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela Adar Comércio, Importação e Exportação Ltda., ora reclamante, mantendo a sentença na qual se reconheceu que o beneficiário trabalhou como contador na referida empresa durante o período compreendido entre 03/07/2007 e o término por demissão sem justa causa em 07/04/2021, desconsiderando a rescisão contratual operada em 04/08/2015 e a posterior celebração de contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica da qual o beneficiário era sócio (e-doc. 5, p. 5-8; grifos e destaques do original):



    “Ao admitir o trabalho realizado, durante a vigência do contrato de fls. 44 /48 (ID. 1391bf5O), a ré atraiu para si o ônus de provar a alegada autonomia (art. 818, II da CLT c/c 373, II do CPC). 



    Desse encargo, todavia, não se desincumbiu, tendo o conjunto probatório favorecido a tese suscitada pelo autor. Pois bem. Consta da inicial que "O Reclamante manteve contrato de emprego com a Reclamada, o qual teve início em 03 de julho de 2007 (dois mil e sete) e término por demissão sem justa causa em 07 de abril de 2021 (dois mil e vinte um). 



    O reclamante esclarece que de 03 de julho de 2007 a 04 de agosto de 2015 o reclamado efetuou o registro do contrato de trabalho em sua CTPS, conforme cópias anexas" (fls. 03 - ID. bdd3cb3).



    Em contestação, a reclamada alegou que, conforme "documento de n 0043 anexado à presente, em 11 de Agosto de 2015 o Autor solicitou sua rescisão contratual, pedindo para atuar como prestador de serviços. Imediatamente, ou seja, 12 de agosto de 2015, o reclamado, no intuito claro de fraudar a legislação trabalhista, mascarou o contrato de trabalho formalizado entre as partes com um falso "contrato de prestação de serviços" (fls. ID. b625ea4)



    Em depoimento pessoal afirmou o autor que:



    (...)



    A preposta da ré, em audiência, sustentou que:



    (...)



    Dos depoimentos, principalmente da testemunha arrolada pelo autor, que trabalhava diretamente com ele, depreende-se que praticamente não houve alteração na prestação de serviços antes e depois do período com registro. Ademais, ainda que se possa vislumbrar algum grau de liberdade nesse período, estava o reclamante subordinado aos diretores da ré, percebendo remuneração e sem a real possibilidade de se fazer substituir (tanto que o fato nunca aconteceu). 



    Nesse diapasão, irrelevante a data da constituição da empresa do reclamante (2004), mesmo porque anterior à vigência do contrato de emprego mantido entre as partes. Ademais, tendo em conta tratar-se referido vínculo de contrato realidade, legalmente previsto, de pouca monta o fato de o autor haver requerido a alteração na forma de prestação de serviços. A situação se compara à da reclamada que alega que não efetuou o registro do trabalhador em CTPS, a pedido desse. Ora, se estão presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, há se reconhecer o vínculo de emprego, independentemente da nomenclatura atribuída pelas partes à relação jurídica por elas mantida.”



      22. Percebe-se, assim, que, a despeito da existência do contrato de prestação de serviços firmado entre a reclamante e a pessoa jurídica da qual o beneficiário é sócio, o Juízo reclamado concluiu pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 



      23. Diante desse cenário, nota-se, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, celebrado entre pessoas capazes e instruídas, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns. 



      24. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes. 



      25. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, conforme ilustram os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.991, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Prestação de serviços por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido.



     1. Em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, verifica-se como regular o exercício do contraditório e da ampla defesa, em sede reclamatória (ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF), após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF, viabilizando-se, assim, maior reflexão no exercício da contraposição, em conformidade com o princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    2. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, possui aderência estrita com a matéria tratada nos paradigmas. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 64.001-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 26/06/2024; grifos acrescidos).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.



    2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”



    (Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos acrescidos).  



      26. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.



      27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Fica prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator